Tribunal: TJMT
Processo: 1043575-08.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043575-08.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ACY FRANCISCO SILVA - CPF: 051.113.901-20 (EMBARGANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), ACY FRANCISCO SILVA - CPF: 051.113.901-20 (EMBARGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), BANCO BS2 S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO - FINS EXCLUSIVOS DE PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

1- De acordo com o STJ,
“o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso”
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

2- Neste caso, embora não haja citação expressa do que estatui os dispositivos indicados pela instituição financeira, da leitura do Acórdão é fácil verificar que a Câmara analisou detidamente cada uma das teses expostas pelas partes, concluindo pelo acolhimento parcial dos argumentos do Banco Embargante, afastando a declaração de inexistência do débito e a condenação em devolver, em dobro, todos os valores debitados dos proventos do Embargado. Entretanto, o contrato foi convertido em empréstimo consignando, determinado que seja apurado quando ocorreu o pagamento total do valor creditado em agosto de 2011, com juros remuneratórios aplicados pela taxa média de mercado para esse tipo de contrato, bem como que o Banco deveria efetuar o desconto de R$ 367,61 (trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos), com a ressalva de que, caso constatado pagamento a maior, a diferença deve ser devolvida ao Embargado, de forma simples e atualizada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1043575-08.2018.8.11.0041

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco BS2 S.A
., atual denominação do Banco Bonsucesso S.A.
, em virtude do Acórdão de Id. 69269471, em que esta Câmara, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto pelo Embargado
Acy Francisco da Silva
e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela instituição financeira.

De acordo com a Embargante, o Recurso versa
“sobre aparentes vícios contidos no v. acórdão prolatado no agravo interno interposto”
pelo Banco,
“o qual negou provimento a Apelação.”

Aduz que não foi observada a aplicabilidade do Enunciado 382, da Súmula do STJ, que versa sobre a ausência de abuso na fixação de taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano.

Afirma que a decisão está
“em total desacordo com a cláusula geral de vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884, do C.C/02, bem como em claro confronto com aos artigos 186, 927 e 944 do CC/02.”

De acordo com o Banco Recorrente, o
“Acórdão desprestigiou a legislação autorizativa para cartão de crédito consignado, a Instrução Normativa n.o 28, de 16.05.08 e Decreto No 22.626.”

Ainda sustenta que a indenização por danos morais foi fixada em valor teratológico e conclui que pretende prequestionar tais matérias neste Recurso.

De outro norte, alega que
“a condenação fora alicerçada na ausência de comprovação de recebimento de valores pela parte recorrida”
. Assim, no seu entender, o Acordão foi proferido sem observar o comprovante de transferência juntado aos autos.

Afirma que requereu a remessa de ofício para a instituição financeira onde foi creditado o valor em favor do Embargado; contudo, a Câmara rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa.

Argumenta que o
decisum
é contraditório, pois ao passo que reconhece que houve o recebimento do valor pelo Embargado, fundamenta que não há prova de que fora decorrente de cartão de crédito, pois se trata de contrato com duas modalidades de crédito, empréstimo e cartão.

Assevera que o Acórdão, tal qual lançado, promove enriquecimento ilícito, uma vez que declarou o débito existente e determinou a devolução dos valores, estabelecendo, assim, um duplo benefício ao Recorrido.

Argumenta que o Embargado tinha pleno conhecimento do teor contratual e que usufruiu do valor depositado pelo Embargante, de forma que a decisão é contraditória e está em desconformidade com as provas dos autos. Requer,
“na remota hipótese de condenação em devolução das prestações pagas”
, que
“seja sanada a omissão no tocante a compensação com o montante liberado à parte embargada, sendo este devidamente corrigido até a data em que for operada a compensação.”

Quanto à abusividade, o Banco aduz que no julgamento dos REsps. 1.125.331/RS e 1.255.573/RS, julgados sob a sistemática dos repetitivos, o STJ firmou entendimento de que a alegada abusividade de cláusulas contratuais devem ser objetivamente demonstradas e que, no caso,
“a operação realizada

cumpriu todas as determinações legais aplicáveis, não sendo irregular ou abusiva, reiterando o Réu os termos da defesa apresentada, devendo a ação ser julgada totalmente improcedente.”

O Recorrente segue argumentando que a utilização de cartão de crédito na modalidade consignada é autorizada pelo INSS, que regula e normatiza sua utilização e descontos, de forma que
“é perceptível que o contrato de Cartão de Crédito Consignado possui expressa autorizativa para atender funcionários do próprio estado de Goiás, demonstrando sua legalidade e probidade na celebração de contratos.”

Sustenta que
“a Súmula no 63 do TJ GO, tal como editada, além de violar frontalmente legislação infraconstitucional corrobora para a insegurança jurídica exarando entendimento diverso dos outros estados do país assim como em desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no tocante a limitação de juros e abusividade, matéria já amplamente pacificada [...].”

Aduz que o Recorrido
“age em clara afronta ao pacta sunt servanda, a liberdade de contratação e ao dever estabelecido entre as partes na celebração do contrato de prestação de serviços, bem como na boa-fé contratual, do art. 113, afeito nas relações jurídicas, houve julgamento em evidente desconformidade com a legislação federal e jurisprudência do STJ.”

Afirma que não praticou qualquer conduta ilícita e que deve haver o pronunciamento acerca da compensação dos valores liberados em favor do Recorrido, haja vista a afronta ao que determina o artigo 884 do Código Civil cumulado com o artigo 8.o, do CPC.

Reitera que não praticou qualquer ato ilícito, de forma que não há falar em danos morais indenizáveis e lembra que a verba indenizatória deve ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Arremata com a assertiva de que deve haver pronunciamento expresso sobre o evidente enriquecimento sem causa e afronta aos artigos 884 e 944,
caput
e parágrafo único, do Código Civil cumulados com o artigo 8.o, do CPC (princípios da proporcionalidade e da razoabilidade) e pede o prequestionamento das teses e normas citadas, em especial do artigo 5.o, inciso LV, da Constituição Federal, artigos 186, 927, 944 e 884 do Código Civil, artigo 7.o do CDC e Instrução Normativa n.o 28, de 16/05/2008.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, devo relembrar que para atender ao requisito de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário, basta que a matéria versada seja amplamente apreciada e decidida na instância inferior.

Com efeito,
“o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso”
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Neste caso, embora não haja citação expressa dos dispositivos legais referidos pela instituição financeira nas razões dos Declaratórios, toda a matéria devolvida ao Tribunal foi devidamente enfrentada pela Câmara julgadora.

Com efeito, a preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, exatamente por constatar que o Banco Embargante fez prova suficiente de que enviou ordem de pagamento para a conta bancária do Recorrido e que houve o saque do montante.

No voto condutor consta de forma expressa que
“não há falar em inexistência de relação jurídica ou ausência de contratação ou de dívida. O Consumidor contratou, assinou o Termo e o valor foi creditado em sua conta, pois admite na petição inicial que tomou empréstimo bancário; contudo, anuiu ao empréstimo e não ao cartão de crédito consignado.”
(sem grifos no original)

Aliás, foi registrado que
“reconhecer a inexistência da relação contratual, com a devolução, em dobro, de todo o montante descontado do seu subsídio, desde 2011, tal como sentenciado,
acarreta o locupletamento indevido do consumidor, pois ele se beneficiou dos valores tomados
.”

A tese do Embargante de que o
decisum
é contraditório porque reconhece que houve o recebimento do valor pelo Embargado e, de outro norte, fundamenta que não há prova de que fora decorrente de cartão de crédito, pois se trata de contrato com duas modalidades de crédito, empréstimo e cartão, não comporta acolhida.

Eis o que consta no voto condutor:

Na espécie, já foi exposto que a Instituição Financeira juntou o “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”.
Tal instrumento traz a possibilidade de o consumidor contratar os dois serviços cumulativamente ou apenas um deles: empréstimo consignado e/ou cartão de crédito consignado
.

O TERMO ESTÁ ASSINADO PELO CONSUMIDOR; entretanto,
não há como se afirmar que naquela oportunidade ele tenha tomado ciência de que estaria anuindo ao cartão de crédito consignado
. Isso porque, o
Item C
do Termo, que se refere ao
Cartão de Crédito Consignado e que tem a seguinte redação
: “C – Cartão De Crédito Consignado
: 1. O Cliente solicita a emissão e envio do cartão para seu endereço, bloqueado para uso, em até 30 dias úteis após a aprovação. Declara que somente desbloqueará o cartão após ler e entender o Regulamento, responsabilizando-se pelo seu uso e guarda e pela disponibilidade de margem consignável para desconto do valor mínimo da fatura mensal e das compras, serviços, tarifas e encargos inerentes. 2. Saque (Quando autorizado pelo Convênio): O crédito do saque será feito na conta corrente do Cliente ou por Ordem de Pagamento. O valor mínimo da fatura será descontado na folha de pagamento. O restante poderá ser pago até o vencimento em qualquer agência bancária. Se o valor mínimo da fatura não for descontado, o pagamento mínimo, parcial ou total da fatura deverá ser feito em qualquer agência bancária, até o vencimento. Após o vencimento, deverá ser efetuado no Banco. 4. A taxa de juros fixada abaixo poderá ser alterada, por determinação do Órgão Consignante ou norma legal superveniente, sendo o cliente informado através da fatura.”
NÃO foi preenchido, ou seja, NÃO CONSTA QUALQUER INFORMAÇÃO QUANTO À CONTRAÇÃO DESSE TIPO DE SERVIÇO
.

O Campo que está
parcialmente
preenchido é o de Item B, denominado “
Empréstimo Consignado
”, onde consta que “o Cliente pagará, na data do vencimento, o saldo devedor, que compreende o valor principal, subtraídas as amortizações realizadas, atualizadas monetariamente, acrescidos dos encargos convencionados, mediante desconto em folha, ou, na sua impossibilidade, nas formas alternativas previstas no Regulamento.”, bem como a liberação do valor líquido de R$
6.708,88
(seis mil, setecentos e oito reais e oitenta e oito centavos) e a Comissão Correspondente: R$ 670,89 (seiscentos e setenta reais e oitenta e nove centavos),
inexistindo qualquer informação quanto taxa de juros e outros encargos
(Id. 48925457 – Pág. 1).

E não sé só isso. O Item D do contrato traz informações a respeito dos
dois
tipos de serviços e a Cláusula VI – Condições Comuns – Empréstimo e Cartão Consignado, expressamente estabelece que

inexiste obrigatoriedade da adesão conjunta dos produtos
(Cláusula VI, 1, b – Id. 48925457 – Pág. 2).

Portanto, não há falar que o Sr. Acy Francisco Silva tinha ciência de que o valor que foi creditado em sua conta bancária - R$
6.708,88
(seis mil, setecentos e oito reais e oitenta e oito centavos), seria averbado como débito decorrente de cartão de crédito consignado. Uma vez que o contrato NÃO contém informação clara e precisa de que estaria aderindo àquela modalidade de serviço.

Ao contrário, a própria instituição financeira, ao preencher o Contrato, fez constar que referida quantia (R$ 6.708,88), referia-se ao valor líquido de
empréstimo consignado. Restando em branco os campos referentes ao serviço de cartão de crédito consignado.

Em outras palavras, o Consumidor assinou formulário denominado “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”; mas não há qualquer prova de que tenha aderido cumulativamente ao empréstimo e ao cartão consignado, ou somente a este último serviço
.

Também importa registrar que além do Termo, o Banco somente trouxe outro documento assinado pelo Consumidor, denominado “Atestado de Residência”, em que o Autor/Apelante declara que foi “devidamente alertado quanto à importância do preenchimento correto e completo do meu endereço, o que garante o recebimento das correspondências a serem enviadas a mim pelo Banco, incluindo,
no caso
de contratação de cartão de crédito
, o recebimento deste e das faturas com segurança e rapidez.” (sem grifos no original)

A par de tudo o que já foi exposto, registra-se que o
Banco Recorrente não trouxe provas de que tenha creditado outro valor na conta do Consumidor, além do ocorrido em agosto de 2011
e, embora tenha juntado inúmeras faturas, não há qualquer prova de que o Consumidor tenha recebido o cartão magnético, já que todas elas evidenciam que o Consumidor
jamais utilizou o cartão na modalidade de crédito.

Assim, neste caso concreto, é imperioso reconhecer que o Consumidor contratou empréstimo consignado, já que não há provas de que tenha contratado cartão de crédito consignado
.

Está claro e coerente que, embora o Recorrido tenha efetivamente firmado contrato com o Banco Embargante, não foi o de cartão de crédito consignado, e sim o de empréstimo consignado.

Não há falar que os juros foram limitados em 12% (doze por cento), que foi declarada abusividade de cláusulas contratuais ou que a decisão acarreta enriquecimento indevido do Recorrido.

Na decisão consta que
“o ideal seria que a devolução compreendesse a diferença entre o valor efetivamente pago pelo Consumidor com o numerário disponibilizado em sua conta bancária pela instituição financeira, acrescidos dos encargos contratados”
. Todavia, não foi possível decidir de tal forma, haja vista que
“no contrato não consta qualquer taxa de juros ou outros encargos.”

Assim, a Câmara determinou que a dívida seja recalculada, aplicando-se ao valor do empréstimo, juros remuneratórios praticados pelo mercado para empréstimos consignados, estipulados de acordo com a taxa de juros divulgada pelo Bacen, desde a data da contratação, a ser apurado em liquidação, restituindo-se eventual saldo credor ao Recorrido, de forma simples, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir de quando o débito deveria ter sido quitado, considerando como valor da parcela o montante de R$ 367,61 (trezentos

e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos).

Em relação aos danos morais, da leitura do
decisum
ressai que o Banco Embargante foi condenado ao pagamento da verba porque a averbação do contrato como cartão de crédito acarretou descontos de valores aleatórios do subsídio do consumidor durante 07 (sete) anos, com a ressalva de que o montante (R$ 5.000,00) foi fixado em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e em clara concordância com o STJ, conforme se observa dos arestos transcritos no voto condutor.

No que tange aos demais fundamentos expostos pelo Banco nas razões deste Recurso Integrativo em nada se amoldam ao que foi decidido.

Assim, não há omissão e/ou contradição no julgado. As teses da instituição financeira Embargante foram amplamente deliberadas e, conforme exposto, parcialmente acolhidas, já que foi afastada a declaração de inexistência do débito e a condenação em devolver, em dobro, todos os valores debitados dos proventos do Embargado. Entretanto, o contrato foi convertido em empréstimo consignando, determinado que seja apurado quando ocorreu o pagamento total do valor creditado em agosto de 2011, com juros remuneratórios aplicados pela taxa média de mercado para esse tipo de contrato, bem como que o Banco deveria efetuar o desconto de R$ 367,61 (trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos), com a ressalva de que, caso constatado pagamento a maior, a diferença deve ser devolvida ao Embargado, de forma simples e atualizada.

Com tais considerações,
rejeito os Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021